Tribunal: CARF
Processo: 10680.003782/2004-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.003782/2004-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.009 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
BANCO ITAÚ BBA S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2000
AUTO DE INFRAÇÃO. EXTINÇÃO POR COMPENSAÇÃO.
Reconhecido pela unidade fiscalizadora o pagamento do crédito tributário
mediante compensação, o cancelamento do Auto de Infração é medida que se
impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento ao recurso voluntário para
cancelar o lançamento fiscal, nos termos do voto do I. Relator.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de crédito tributário relativo à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) (código 2960 – lançamento de ofício). A
autoridade administrativa lançou o crédito tributário com sua exigibilidade suspensa, tendo em
vista que o exato valor do FINSOCIAL a recuperar encontrava-se ainda em discussão no âmbito
do processo no 10680.005339/00-81, cuja tramitação processual do presente caso ocorreu no
referido processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.003782/2004-12
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.009 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.003782/2004-12

Após a tramitação definitiva do processo 10680.005339/00-81, foi formalizado o
Despacho de diligência de fls. 218-223 para apurar o reflexo daquele processo no presente caso,
restando confirmada a extinção do crédito tributário na modalidade compensatória.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, uma vez que foi apresentado dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no Decreto no 70.235/72.
Conforme mencionado anteriormente, a autoridade administrativa lançou o
crédito tributário com sua exigibilidade suspensa, considerando que o exato valor do
FINSOCIAL a recuperar ainda estava em discussão no âmbito do processo no 10680.005339/00-
81, cuja tramitação processual do presente caso ocorreu no referido processo.
Após a tramitação definitiva do processo 10680.005339/00-81, foi formalizado o
Despacho de diligência de fls. 218-223 para apurar o reflexo daquele processo no presente caso.
Confirmou-se a extinção do crédito tributário na modalidade compensatória, a saber:
O presente processo trata de crédito tributário relativo à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) (código 2960 – lançamento de ofício). O débito
fiscal foi lançado por meio de auto de infração contido nas folhas 06 a 11 do arquivo eletrônico
do presente E-processo. O quadro a seguir resume o valor originalmente lançado no
presente processo, salientando que atualmente o valor encontra-se extinto, tal como foi
observado no extrato de encerramento do presente processo.
(...)
Através do Termo de Verificação Fiscal contido nas folhas 12 a 14, foi
contextualizado o lançamento do crédito tributário em comento. No caso, a autoridade
administrativa havia constatado que o contribuinte pretendia extinguir por compensação (artigo
156, inciso II da Lei 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN)) o débito de COFINS
mostrado no quadro acima, bem como outro débito da Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS) (código 2986 – PIS lançamento de ofício), relativo ao mês de dezembro
de 2000, com vencimento em 15/01/2001 e valor de R$ 475.121,16 valendo-se de um indébito
relativo à Contribuição ao Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL) que se encontrava em
discussão no processo no 10680.005339/00-81. Considerando que o contribuinte não informara
ser devedor do débito de COFINS em sua Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), a autoridade administrativa lançou o crédito tributário com sua exigibilidade suspensa,
tendo em vista que o exato valor do FINSOCIAL a recuperar encontrava-se ainda em discussão
no âmbito do processo no 10680.005339/00-81.
Conforme se observa nas manifestações anexas nas folhas 509 a 517 e folhas 518
a 525 do arquivo eletrônico do E-processo no 10680.005339/00-81, foi apurado o exato valor do
indébito de FINSOCIAL requerido pelo sujeito passivo, o qual atingiu R$ 13.637.999,73 em
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.009 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.003782/2004-12

valores atualizados para dezembro de 1995. Num breve relato, foi visto no processo no
10680.005339/00-81 que o contribuinte ingressou em juízo com o mandado de segurança no
0020741-89.1993.4.01.3800 buscando reaver o FINSOCIAL calculado e recolhido aos cofres
públicos em alíquotas superiores a 0,50%. A demanda levada à discussão judicial foi julgada
procedente, sendo declarada indevido o FINSOCIAL calculado em alíquota superior a 0,50%.
Nesse sentido, após discussões travadas no âmbito administrativo no processo no
10680.005339/00-81, foi decido que parte dos pagamentos que se pretendia reaver foram
atingidos pelo prazo prescricional previsto no CTN, considerando a contagem desse lapso
temporal a partir da tese dos “cinco mais cinco”, ou seja, os lançamentos por homologação,
como o caso aqui examinado, devem aguardar um período de cinco anos até que os pagamentos
dos tributos quitem essas obrigações de maneira definitiva. Extinto definitivamente os créditos
tributários, passa a ser contado o prazo prescricional de cinco anos. No caso vertente, as
autoridades administrativas fizeram a contagem do prazo prescricional a partir da data de
protocolo do pedido de restituição formalizado pelo contribuinte, em 12/05/2000 (folha 02 do E-
processo no 10680.005339/00-81. Sendo assim, todos os pagamentos realizados antes de
12/05/1990 encontravam-se prescritos. Diante dessas decisões, o órgão preparador calculou o
FINSOCIAL a recuperar a partir dos pagamentos compreendidos no período de 31/05/1990 a
09/01/1992, sendo esses valores atualizados de acordo com os ditames da Norma de Execução
Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08 de 27/12/1997, resultando no valor a recuperar do
FINSOCIAL de R$ 13.637.999,73.
Esse indébito mostrara-se insuficiente para extinguir a relação de débitos fiscais
com pedidos de compensação em formulário (artigo 74 da Lei 9.430/96 e anexo VI da Instrução
Normativa (IN) da então Secretaria da Receita Federal (SRF) no 21 de 10/03/1997) apresentados
pelo sujeito passivo, bem como em Pedidos Eletrônicos de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMPs), tal como se observa nos cálculos
realizados no sistema SAPO (folhas 494 a 508 do E-processo no 10680.005339/00-81). Todavia,
o débito de COFINS tratado no presente processo, bem como o débito de PIS relativo ao
mesmo mês (dezembro de 2000) terminaram por ser compensados, conforme se observa na
relação de débitos extintos nos cálculos realizados no referido sistema.
Inconformado com as decisões administrativas que declararam parcialmente
prescrita a sua pretensão de recuperar os pagamentos do FINSOCIAL, o contribuinte ajuizou a
ação anulatória no 0001351-94.2015.4.03.6100 requerendo a anulação das decisões
administrativas proferidas no processo no 10680.005339/00-81. Ao apreciar o feito, a jurisdição
de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado pelo sujeito passivo e declarou que ele
poderia recuperar os pagamentos do FINSOCIAL realizados no período de setembro de 1989 a
abril de 1990. Em síntese, o juízo a quo entendeu que a contagem do prazo prescricional de dez
anos (“cinco mais cinco”) só se iniciava em 30/03/1999, data do trânsito em julgado do mandado
de segurança no 0020741-89.1993.4.01.3800. Isso porque o artigo 170 – A do CTN, artigo
incluído pela Lei Complementar no 104/2001, veda a compensação mediante o aproveitamento
de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. Portanto, só a partir do reconhecimento definitivo do indébito
relativo ao FINSOCIAL, no caso vertente em 30/03/1999, é que se começaria a contar o prazo
prescricional para o contribuinte apresentar pedidos de compensação valendo-se desse direito
creditório.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.009 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.003782/2004-12

Então, considerando os fatos narrados no presente processo, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), baixou o presente processo em diligência (folhas
170 a 174) para que o órgão preparador intimasse o contribuinte a apresentar a documentação
referente à ação anulatória no 0001351-94.2015.4.03.6100 bem como reexaminasse o indébito do
FINSOCIAL à luz da decisão de primeira instância proferida nessa medida judicial, que declarou
passível de ser recuperada a contribuição recolhida nos períodos de apuração de setembro de
1989 a abril de 1990. Então, diante do breve relato dos fatos relevantes relativos ao presente
processo, a solicitação do CARF será a partir de agora atendida.
Em consulta ao sítio que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região (TRF da
3a Região) mantém na Internet, verifica-se que a Fazenda Nacional recorreu dessa decisão, sendo
que, até o momento em que a presente manifestação foi elaborada (agosto de 2021), essa
apelação aguarda apreciação pela jurisdição de segundo grau. Sendo assim, atualmente o
contribuinte dispõe do provimento jurisdicional que o permite se aproveitar dos pagamentos do
FINSOCIAL relativos aos meses de setembro de 1989, período de apuração sobre o qual passou
a valer a alíquota da contribuição majorada de 0,50% para 1,00%, até abril de 1990.
Nessa toada, considerando os Documentos de Arrecadação de Receitas Federais
(DARFs) apresentados pelo interessado no contexto do processo no 10680.005339/00-81 (folhas
49 a 81) e sendo admitidos os pagamentos realizados pelo contribuinte nos meses de setembro de
1989 a abril de 1990, com o devido o desconto do FINSOCIAL calculado pela alíquota original
de 0,50% e fazendo-se a atualização do saldo a recuperar a partir dos índices estipulados pela
NEC SRF/COSIT/COSAR no 08/97 já detalhados na manifestação contida nas folhas 509 a 517 e
folhas 518 a 525 do processo no 10680.005339/00-81, o valor do FINSOCIAL a ser recuperado
pelo contribuinte atinge o montante de R$ 16.969.226,54 em valores atualizados para dezembro
de 1995, tal como detalhado no quadro a seguir.
(...)
Então, diante dos fatos aqui examinados, será requerido à Equipe de Gestão do Crédito
Tributário e do Direito Creditório (Eqrat2) que notifique o contribuinte acerca do
presente despacho de diligência de modo que ele possa apresentar mais elementos
relativos à ação anulatória no 0001351-94.2015.4.03.6100 tais como a petição inicial
que impulsionou a ação de conhecimento e demais elementos que ele julgue relevantes
para o atendimento do pedido de informações formulado pelo CARF no presente
processo (folhas 170 a 174).
Em cálculos refeitos no sistema SAPO, tomando por base a relação de débitos
originalmente arrolados (folhas 494 a 508 do E-processo no 10680.005339/00-81) de
PIS, COFINS, IRPJ e CSLL compensados pela instituição financeira, constata-se que o
novo valor do FINSOCIAL a recuperar de R$ 16.969.226,54 que poderá ser
reconhecido ao contribuinte caso a decisão de primeira instância proferida na ação
anulatória no 0001351-94.2015.4.03.6100 seja mantida, é suficiente para a completa
extinção de todos os débitos originalmente relacionados pelas decisões administrativas
contidas nas folhas 509 a 517 e folhas 518 a 525 do processo no 10680.005339/00- 81.
Além disso, convém aqui destacar que na manifestação do CARF (folhas 170 a 174),
especificamente na folha 172, foi dito que o contribuinte afirma que parte dos débitos
compensados da estimativa mensal da CSLL, relativa aos meses de janeiro a agosto de
1999 estariam parcialmente quitados por pagamento, sendo portanto parcialmente
indevida a compensação desses débitos valendo-se do direito creditório do FINSOCIAL
aqui examinado. Em consulta ao sistema SIEF, todavia, não foram localizados os
alegados pagamentos que o contribuinte indicara, sendo assim, deve-se manter
inalterada a relação de débitos extintos por compensação nos cálculos realizados no
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.009 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.003782/2004-12

sistema SAPO (folhas 494 a 508 do E-processo no 10680.005339/00-81) e aqui refeitos
tendo por fundamento o novo direito creditório de R$ 16.969.226,54 em valores de
dezembro de 1995.
(...)
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso da Recorrente para
cancelar o lançamento fiscal, conforme indicado no despacho de diligência de fls. 218-223.
É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 458
DF CARF MF
Original